Tribunal: TJSP
Processo: 2030652-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Extinção em virtude do valor reduzido da causa – R$ 382,78 em dezembro/20 - Decisão atacada que recebeu a apelação interposta como embargos infringentes e os rejeitou - Recurso de agravo de instrumento incabível - Valor inferior ao de alçada – R$1.077,81 - Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Extinção em virtude do valor reduzido da causa – R$ 382,78 em dezembro/20 - Decisão atacada que recebeu a apelação interposta como embargos infringentes e os rejeitou - Recurso de agravo de instrumento incabível - Valor inferior ao de alçada – R$1.077,81 - Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Recurso não conhecido.